Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-49.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600258-49.2020.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600258-49.2020.6.16.0084
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600258-
49.2020.6.16.0084 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha Maria Regina
Maturana Araujo referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do art. 6º da Resolução
TSE nº. 23.607/2019, determinou o pagamento da multa e que o prestador de contas junte o
comprovante do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor excedente do limite de gastos dentro
do prazo de 5 (cinco) dias após a intimação desta decisão. O candidato deverá promover e
comprovar o recolhimento de R$ 2.429,50 (dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta
centavos). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Maria Regina Maturana Araujo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, no município de Uraí/PR, desaprovadas porque houve descumprimento quanto à
contabilização e falta de pagamento de gastos com honorário contábeis, não contabilização de
receitas estimadas de gastos com materiais impressos, que foram pagas pelo candidato Carlos
Roberto Tamura e de receitas estimadas de despesas pagas pelo PTB em benefício exclusivo da
candidata e especialmente a não observância do limite de gastos, conforme dispõe os artigos 4º a
6º da Resolução TSE n. 23.607/19. Considerando que, os gastos totais, do prestador de contas,
somados, estão acima do limite de R$ 12.307,75 (doze mil e trezentos e sete reais e setenta e cinco
centavos), tal fato compromete integralmente a regularidade das prestações de contas, impondo ao
prestador de contas a sanção prevista no art. 6º da Resolução TSE n. 23.607/19, qual seja, o
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO
VEREADOR (RECORRENTE)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)
MARIA REGINA MATURANA ARAUJO (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)

JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
866
28/07/2021 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.319

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600258-49.2020.6.16.0084 –
Uraí – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO VEREADOR
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - OAB/PR0081881
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR0071094
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - OAB/PR0080313
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS - OAB/PR0083358
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL - OAB/PR0102431
EMBARGANTE: MARIA REGINA MATURANA ARAUJO
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - OAB/PR0081881
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR0071094
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - OAB/PR0080313
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS - OAB/PR0083358
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL - OAB/PR0102431
EMBARGADO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO COM
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE OUTROS TRIBUNAIS -
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios deve ser entre as
1.
proposições existentes no próprio acórdão, e não deste com o
entendimento jurisprudencial de outros órgãos jurisdicionais, mormente
quando a questão não se encontra consolidada em súmula de observância
obrigatória.
Embargos conhecidos e rejeitados.
2.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 40117866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816480263200000039149292
Número do documento: 21072816480263200000039149292

Curitiba, 27/07/2021

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA REGINA
MATURANA ARAUJO contra o acórdão nº 59.061, sob alegação de existência de
omissão e contradição na decisão, que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao seu recurso.
Em suas razões (id. 37124266), a embargante sustenta a existência de
omissão e contradição no julgado porque a decisão estaria ferindo o entendimento dos
demais Tribunais Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral.
Por fim, requer o saneamento das irregularidades apontadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração opostos. No mérito, não merecem
acolhimento.
A rigor, a natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a
sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante alega que o julgado encontra-se eivado de
omissão e contradição.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Num. 40117866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816480263200000039149292
Número do documento: 21072816480263200000039149292

Já a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Na hipótese de que se cuida, a embargante aduz que o julgado estaria
eivado de vícios de contradição e omissão por estar em desacordo com as decisões
dos demais tribunais.
Sucede que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios deve
ser entre as proposições existentes no próprio acórdão, e não deste com o
entendimento jurisprudencial de outros órgãos jurisdicionais, mormente quando a
questão não se encontra consolidada em súmula de observância obrigatória.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600258-49.2020.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO
VEREADOR - EMBARGANTE: MARIA REGINA MATURANA ARAUJO - Advogados das
Num. 40117866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816480263200000039149292
Número do documento: 21072816480263200000039149292

EMBARGANTES: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - PR0081881, OMAR MOHAMAD
ZEBIAN - PR0071094, BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - PR0080313, DANILO DOS SANTOS
DIAS - PR0083358, BRENDA CAROLINA MUGNOL - PR0102431 - EMBARGADO: JUÍZO DA 084ª
ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816480263200000039149292
Número do documento: 21072816480263200000039149292